Tribunal: TJMT
Processo: 1004183-55.2023.8.11.0051
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004183-55.2023.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA ADRIANA FELITO - CPF: 036.685.909-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Justiça Gratuita. Necessidade de Comprovação da Hipossuficiência. Ônus da Prova do Requerente. Indeferimento do Benefício.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em Recurso de Apelação e determinou o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

2. A Agravante sustenta insuficiência financeira; todavia, intimada para trazer provas do alegado, apresentou apenas extrato bancário e cópia de cartão de benefício previdenciário, sem juntar demais documentos requisitados, a exemplo da declaração de imposto de renda, holerites, carteira de trabalho e certidão negativa dominial.

II. Questão em discussão

3. A questão central consiste em definir se a documentação apresentada pela Agravante é suficiente para comprovar sua hipossuficiência econômica e justificar a concessão da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

4. A declaração de pobreza tem presunção relativa, pode ser afastada pelo Juiz quando inexistirem provas robustas da hipossuficiência financeira, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

5. A Agravante não atendeu integralmente à intimação para a juntada dos documentos comprobatórios, limitou-se em apresentar extrato bancário parcial, sem informações sobre eventuais outras fontes de renda, patrimônio ou movimentações financeiras relevantes.

6. A existência de débito oriundo de Cédula Rural Pignoratícia sugere que a Agravante possui acesso a crédito rural, o que indica capacidade financeira superior à alegada e afasta a presunção de hipossuficiência.

7. Em consulta ao site do Governo Federal, verificou-se que a Agravante é empresária do ramo de comércio de combustíveis.

8. Diante da insuficiência probatória e do ônus do requerente em demonstrar sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, correta a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"O benefício da justiça gratuita pode ser indeferido quando a parte não comprova, de forma robusta, sua hipossuficiência financeira, cabendo-lhe o ônus da prova nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC."

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2380201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 15/04/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.481.355/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1004183-55.2023.8.11.0051

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Interno interposto por
Neide Monfernatti Felitto
em virtude da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita para o processamento do Recurso de Apelação e oportunizou o recolhimento do preparo recursal, em 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do Apelo.

A Agravante alega que o valor é exorbitante e interfere diretamente em sua sobrevivência.

Requer, portanto, a reforma da decisão atacada.

Contrarrazões no Id. 265856294.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de março de 2.025.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025